Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-86.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. HIPOTECA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO PREFIXADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DÍVIDA PRESCRITA. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes.
2. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Não havendo termo prefixado para o cumprimento da obrigação, o prazo prescricional deve começar a correr a partir da data do nascimento do crédito, interrompendo-se com a constituição em mora do devedor por meio de ato judicial, ou com a configuração de outra das causas interruptivas previstas no art. 202 do Código Civil.
4. Ausente ato inequívoco de interrupção da prescrição desde 2005, data do contrato, há mais de 18 (dezoito) anos, não há como se considerar que o crédito não esteja prescrito.
5. Prescrita a obrigação principal, resta extinta a hipoteca, na qualidade de obrigação acessória a esta, nos termos do art. 1.499, I do CC. Precedentes.
6. No caso, ausente violação de direito da personalidade apta a configurar dano moral indenizável, uma vez que o fato de não lograr êxito na venda de um imóvel não acarreta qualquer ofensa à dignidade humana, dizendo respeito exclusivamente à esfera dos direitos patrimoniais disponíveis.
7. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.